Tribunal: TJSP
Processo: 2302507-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de fiscalização e funcionamento. Exercícios de 2008, 2013, 2015 e 2016. Reconhecimento de prescrição dos créditos do exercício de 2008 de ofício. Inadmissibilidade. Propositura da primeira cobrança em 2009, extinta sem julgamento do mérito em 2012. Falta de informação a respeito de prolação, ou não, de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de fiscalização e funcionamento. Exercícios de 2008, 2013, 2015 e 2016. Reconhecimento de prescrição dos créditos do exercício de 2008 de ofício. Inadmissibilidade. Propositura da primeira cobrança em 2009, extinta sem julgamento do mérito em 2012. Falta de informação a respeito de prolação, ou não, de despacho interruptivo do lapso prescricional (artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional). Incerteza acerca da prescrição dos créditos. Impossibilidade de proclamá-la de ofício. Recurso provido.